Tribunal: TJMT
Processo: 1026990-25.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026990-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JONY VIEIRA DIAS - CPF: 420.409.061-34 (RECORRIDO), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
.
SÚMULA N°
52/TR-TJMT.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado interposto por instituição financeira, afastando a condenação por dano moral em razão de negativação, diante da ausência de comprovação das condições pessoais do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento do dano moral sem a juntada dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito; (iii) determinar se os embargos possuem caráter protelatório apto a ensejar aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. A decisão embargada aprecia adequadamente a controvérsia ao concluir pela ausência de prova suficiente do dano moral, diante da não apresentação dos extratos completos dos órgãos SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista referentes aos últimos cinco anos. A ausência desses documentos impede a verificação de registros anteriores ou posteriores, inviabilizando a caracterização do dano extrapatrimonial, conforme a Súmula nº 52/TR-TJMT. Não se admite a produção de provas em grau recursal, sendo ônus da parte comprovar suas alegações no momento processual oportuno. O prequestionamento exige debate analítico no acórdão, não se satisfazendo com mera indicação de dispositivos legais. Os embargos revelam intuito de rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício no julgado, configurando uso indevido do recurso. O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento
:
1. A ausência de apresentação dos extratos completos do SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista dos últimos cinco anos impede a aferição do dano moral por negativação. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A oposição de embargos sem indicação de vícios legais configura caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/04/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/05/2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Relª Min. Nancy Andrighi, j. 21/03/2022; Súmula nº 52/TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 338134884 - R.I. nº 1031758-51.2024.8.11.0003 – 1ª TR
), que deferiu parcialmente o Recurso Inominado de
BANCO BMG SA
, com afastamento do dano moral.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da situação fática.

No caso, conforme registrado na decisão embargada, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, verifica-se dois extratos oficiais juntados aos autos
(ids. 190501787 e 190501795)
. Contudo, os dois extratos são do SPC/SERASA, ausente, portanto, extrato oficial do SCPC/BOA VISTA.

Ademais, cumpre destacar que não se admite a realização de diligências pelo juízo em grau recursal, pois este não é o momento processual adequado para a produção de provas. Ressalta-se, ainda, que é plenamente viável a consulta aos extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito em nome próprio.

Dessa forma, restando ausentes no feito originário os extratos oficiais SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 anos, com indicação clara da inexistência de registros (
anteriores/posteriores
) em nome do consumidor, inexiste erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impondo o não acolhimento dos embargos.

Nesse sentido:

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Sendo assim, ainda que se trate de extrato oficial, é necessária a apresentação dos dois extratos PC/SERASA e SCPC/Boa Vista. Dessa forma, não é possível apurar, de forma segura, a existência de registros anteriores ou posteriores ao discutido nos autos.

- Do prequestionamento
.

O prequestionamento da matéria que se pretende ver apreciada em grau recursal extraordinário ou especial, além da simples referência dos artigos de lei, deve indicar o debate e apreciação analítico-argumentativa de seu conteúdo normativo e de sua aplicação no caso concreto, dentro do acórdão recorrido.

- Da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- Do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (Agravo Interno), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026